Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE RETENÇÃO. AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos locatários contra sentença que julgou procedente a ação de despejo, movida pelo locador, em razão de inadimplemento de alugueres decorrentes de contrato de locação. A sentença rescindiu o contrato e determinou o despejo no prazo de 15 dias, rejeitando o pedido de direito de retenção de benfeitorias formulado pelos requeridos, por falta de comprovação documental das alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor da ação de despejo necessita comprovar a propriedade do imóvel para propositura da ação; e (ii) verificar se os apelantes têm direito à indenização ou retenção por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3.1. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, resta evidenciada a inadequação da via eleita, o que importa no não conhecimento do recurso nesse particular.
4. A ação de despejo é de natureza obrigacional, razão pela qual não exige a comprovação de propriedade do bem, bastando a demonstração da relação locatícia firmada entre as partes para a sua legitimação ativa.
5. A falta de pagamento dos alugueres, de acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991, é causa suficiente para a rescisão do contrato de locação e despejo.
6. O contrato de locação assinado pelas partes comprova o vínculo locatício, devendo os apelantes, como locatários, honrar com essa obrigação mensal, nos termos do que estabelecem o artigo 569, inciso II, do Código Civil, e o artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991.
7. No que diz respeito às benfeitorias, tanto o Código Civil (artigo 578), quanto a Lei n. 8.245/1991 (artigo 35) preceituam que as benfeitorias necessárias, mesmo que não autorizadas, e as benfeitorias úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitirão o direito de retenção.
8. Na ausência de provas específicas quanto aos valores, natureza das benfeitorias e autorização do locador, não há direito a retenção ou indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação de despejo prescinde de comprovação de propriedade, exigindo apenas prova do contrato de locação, porquanto se trata de ação de natureza obrigacional.
2. O direito de retenção por benfeitorias requer comprovação documental dos gastos realizados e da autorização do locador, no que diz respeito às benfeitorias úteis.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 578, 569, II; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, 23, I e 35; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.563.912/SP; TJDFT, Acórdão 1892545, 07113594720228070006; Acórdão 1055919, 0710424-98.2017.8.07.0000; Acórdão 1848940, 0708830-36.2023.8.07.0001.